Tribunal: TJMT
Processo: 1002745-62.2021.8.11.0051
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002745-62.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SCHENKEL - CPF: 837.090.881-00 (RECORRENTE), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/4959-28 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002745-62.2021.8.11.0051

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
RAFAEL SCHENKEL

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
INÉPCIA PARCIAL. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DESVIO PRODUTIVO.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que:
"1.
RELATÓRIO
Dispenso
o
relatório
,
em

atenção

ao
que
dispõe
o
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Trata
-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA
proposta

por
RAFAEL SCHENKEL
em

desfavor
do BANCO BRADESCO S.A. Narra que
em

abril
/2021
requereu
o
encerramento
da
conta

bancária
com
a

instituição

financeira
,
cancelamento
dos
cartões
,
encerramento
e
resgate
dos
títulos
de
capitalização
.
Contudo
,
os

títulos
de
capitalização

não

foram

pagos

até
o
ajuizamento
da
ação
.
Prossegue

relatando
que
os

investimentos

em

títulos

eram

lançados

na

fatura
de
cartão
de
crédito
. Com o
cancelamento
dos
cartões
, tais
lançamentos

deveriam

ter

sido

cancelados
.
Entretanto
,
a

instituição

financeira

manteve
as
transações

culminando

na

anotação
de
dívida
junta
ao
Banco Central.
Sustenta
que
em

razão
de
sua

atividade

como

produtor
rural
precisa
de
créditos
,
razão
pela qual
pagou
o
referido

débito
. A tutela
antecipada

pleiteada

foi

deferida

em
ID 62579842
determinando

a

abstenção
de
restrição
de
crédito

em

relação

aos

serviços

cancelados
,
bem

como
a
juntada

dos
extratos

referente

aos

títulos
de
capitalização
, sob
pena
de
multa

fixa
no
montante
de R$ 3.000,00 (...). A
decisão
do ID 118823646
determinou
a
intimação

pessoal
do
Requerido
para
trazer

aos
autos
os

documentos

referente

aos

títulos
de
capitalização
com a
descriminação
dos
valores

capitalizados
,
mensalmente

e
o
pedido
para o
resgate
dos
referidos

títulos
no
momento
do
encerramento
da
conta

bancária
a
conta

corrente
nº 70.169-6 e dos
cartões
de
crédito
, no
prazo
de 05 (
cinco
), sob
pena
de
multa
de R$ 300,00 (
trezentos
reais)
por
dia.
Certidão

positiva
da
referida

intimação

em
ID 133156238. 2. QUESTÕES PRÉVIAS E
PRELIMINARES No

caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
,
posto
que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
.
Não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar

a

incompetência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
337 do Código de
Processo
Civil que
impeçam
o
avanço
e
análise
da
controvérsia

posta
.
3 .
DO MÉRITO
Ab
initio,
destaco
que a
presente

lide

deve
ser
solucionada
à luz do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
cujas

normas

são
de
ordem

pública
e de interesse e
função
social, de
natureza

cogente
,
como

disposto
no
artigo
1º da
legislação

consumerista
, que
reconhece
no
consumidor
a
parte

mais

fraca

na

relação
de
consumo
,
afastando
,
assim
, a
igualdade
formal das partes,
tal

como

capitulada
no Código Civil e
outras
leis, para
acolher
a
vulnerabilidade
do
consumidor
. Friso,
ainda
, que a
responsabilidade
da
ré
é de
natureza

objetiva
,
nos

termos
do
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
ou

seja
,
tratando
de
responsabilidade

objetiva
, basta
ao

consumidor

demonstrar
o
ato

ilícito
, o
dano
e o
nexo
de
causalidade
. A
contestação

apresentada
é
genérica

não

havendo

impugnação

expressa

aos

fatos

narrados

na
exordial,
presumindo
, pois,
estes

verdadeiros
,
nos

termos
do
artigo
341 do CPC. Por
sua

vez
, o
autor

apresentou

os

documentos
de ID 6253344 que
comprova
o
encerramento
da
conta
; ID 62534592 que
comprova
o
cancelamento
dos
cartões
. A
fatura
do
cartão

juntada

em
ID 62534600
demonstra
que
não

havia

compras
,
débitos

parcelados
; a
cobrança

refere
-se à
encargos

financeiros

lançados

após
o
encerramento
das
contas
e
cartões
. Desta forma,
há

verossimilhança

nas

alegações

autorais
,
demonstrando
a
falha

na

prestação
do
serviço
da
instituição

financeira

em

manter

os

lançamentos
que
culminou

na

anotação

negativa
de
crédito

após
o
encerramento
da
relação

negocial
entre as partes.
Ressalta
-se que
até
a
presente
data o
Requerido

não

cumpriu

às

determinações

judiciais
e
não

apresentou

nos
autos
os

valores

disponíveis
para
resgate
dos
títulos
de
créditos
. Assim,
tenho
que ante o
descaso

perpetuado

ao

consumidor
e
a

inexitosa

tentativa
de
solução

administrativa
, é
cabível
a
reparação

por

danos

morais
,
mormente

por

sua

função

pedagógica
. Se de um
lado
o Código Civil
impõe

àquele
que,
por

ato

ilícito
,
causar

dano

a

outrem
,
a

obrigação
de
repará
-lo (
artigo
927),
assevera
,
também
, que o valor da
indenização

mede
-se
pela
extensão
do
dano
(
artigo
944). Assim, no que
concerne
a
fixação
do valor que
corresponda
à
justa

indenização

pelo

dano
de
natureza
moral,
aprecio

na
causa, as
circunstâncias
que a
doutrina
e
jurisprudência

determinam

observar
para
arbitramento
,
quais

sejam
, a
condição

educacional
,
econômica
e
profissional
do
lesado
, a
intensidade
de
seu

sofrimento
, o
grau
de culpa
ou

dolo
do
ofensor
, a
sua

situação

econômica
e
os

benefícios

advindos
do
ato

lesivo
,
bem

como
a
extensão
do
dano
. No
caso
, esses
elementos
me
autorizam
a
fixar

a

indenização
dos
danos

morais

em
R$ 7.000,00 (
sete
mil Reais),
quantia

essa
que
atende

aos

critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade

e
,
ainda
,
não

caracteriza
o
enriquecimento

indevido
da
parte

autora
,
refletindo
no
patrimônio
do
ofensor
de modo
a

evitar
a
reiteração
da
prática

ilícita
. 3. DISPOSITIVO Ante o
exposto
:
a)
Confirmar
a
liminar

concedida
; b
) CONDENAR a
Reclamada
, a
título
de
indenização

por

danos

morais
, a
pagar
o valor de R$ 7.000,00 (
sete
mil Reais), com
juros
de mora de 1%
ao

mês
, a
partir
do
evento

danoso
e
correção

monetária
(INPC) a
partir

desta
data. Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(art. 54 e art. 55 da lei
nº
9.099/95).
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.
Havendo

recurso

inominado

tempestivo
e com
preparo
,
recebo
-o no
efeito

devolutivo
. A
parte

recorrida

deve
ser
intimada
para
contrarrazões
e,
em

seguida
,
deve
ser
feito
o
envio
à
Turma

Recursal
. Em
caso
de
recurso

inominado
com
pedido
de
justiça

gratuita
a
parte

solicitante

deve
,
desde
logo,
juntar

aos
autos
documentos

hábeis
a
comprovar
a
condição

hipossuficiente
, sob
pena
de
deserção
.
Havendo

pedido
de
cumprimento
de
sentença
,
após

certificado
o
trânsito

em

julgado
: a
) Intime-se o
devedor
para
pagamento
no
prazo
de 15 (quinze)
dias
, sob
pena
de
multa
de 10%
sobre
o valor da
condenação
. No
mandado

deverá
,
ainda
,
constar
a
faculdade
de,
querendo
, o
executado

impugnar
o
cumprimento
de
sentença
,
nos

termos
do art. 525, do CPC/
15; b
)
Transcorrido
o
prazo
para
pagamento

voluntário
, intime-
se a

parte

exequente
para que
apresente
, no
prazo
de 05 (
cinco
)
dias
,
memória

atualizada
e
discriminada
do
débito
,
incluídas
as
sanções

constantes
do art. 523, §1º, do CPC. c)
Apresentada

impugnação
, intime-
se a

parte

contrária
para
manifestação

em
15
dias
;
após
,
conclusos
para
decisão
.
Submeto
à
homologação
do MM. Juiz de
Direito
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva
Juíza

Leiga

Vistos, etc.

Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR JUIZ DE DIREITO".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustent
ando

que:
a)
não cometeu
ato

ilícito

que violasse o ordenamento pátrio; b)
não houve
danos

morais
sofridos pela parte
reclamante
.
Requereu
o
provimento
do
recuso
para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

No caso, a

sentença

julg
ou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
,
com o
fundamento
de que
houve falha na prestação de serviços da parte reclamada
,

em razão
das cobranças indevidas
realizadas, mesmo depois de a parte reclamante
ter
encerrado sua conta bancária
.

Contudo,
a parte recorrente apenas
argumenta que não foi comprovada a falha na prestação de serviço e
não impugna
esse

principal fundamento da sentença
, o que ofende a dialeticidade
.
Com efeito
, o juízo singular
registrou
que
“
A fatura do cartão juntada em ID 62534600 demonstra que não havia compras, débitos parcelados; a cobrança refere-se à encargos financeiros lançados após o encerramento das contas e cartões (...) demonstrando a falha na prestação do serviço da instituição financeira em manter os lançamentos que culminou na anotação negativa de crédito após o encerramento da relação negocial entre as partes
”,
mas
estes pontos sequer foram abordados nas razões do recurso interposto.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida

quanto ao ato ilícito cometido
,
há
parcial

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

5.
Dano moral
.

O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
caracteriza
ndo

dano

indenizável
(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019; N.U 1029679-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024
; e N.U 1003698-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024
)
.

Quanto
ao

ponto
, o
juízo
singular
ponderou

acertadamente

que “
ante o
descaso

perpetuado

ao

consumidor
e
a

inexitosa

tentativa
de
solução

administrativa
, é
cabível
a
reparação

por

danos

morais
,
mormente

por

sua

função

pedagógica
”.

6
.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).Tendo como base esses critérios e as peculiaridades do caso concreto,
mormente o tempo despendido pela parte reclamante no intuito de resolver o problema de forma administrativa sem obter êxito,

a indenização arbitrada na sentença em R$ 7.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reforma

(
N.U 0500254-42.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021;
N.U 1061714-55.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024
)
.

7.
Recurso

conhecido

em

parte

e
não provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024